Tribunal: STF
Processo: HC 267765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Pena-base. Tráfico de drogas. Quantidade de entorpecentes. Conduta social. Agravo regimental desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por constituir reiteração de feito anterior (HC 228.993).

2. O impetrante pondera, para descaracterizar a reiteração, que no presente writ são apontadas de forma específica e pormenorizada as ilegalidades que determinariam a redução ao mínimo da pena-base.

3. O pedido no habeas corpus anterior foi monocraticamente denegado sob o fundamento de que a fixação de penas compete às instâncias ordinárias, e o controle de proporcionalidade pelas Cortes Superiores ocorre apenas em situações excepcionais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o presente writ constitui reiteração do anterior, de impetrantes diferentes; e (ii) se podem ser consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais da quantidade de drogas e da conduta social.

III. Razões de decidir

5. A adição de novos argumentos não descaracteriza o caráter reiterativo do novo pleito, quando este aponta os mesmos supostos vícios que o anterior.

6. É razoável o aumento da pena-base pela guarda de um tijolo de cocaína, com cerca de um quilograma.

7. Atitudes tomadas pelo agente no contexto de investigação do delito podem ser consideradas para avaliação de sua conduta social.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.